Tribunal: TJMT
Processo: 1038854-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038854-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), L. R. D. S. M. - CPF: 126.335.591-90 (AGRAVADO), SAMARA CRISTINE DA SILVA MACENA - CPF: 461.940.578-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CRISTINE DA SILVA MACENA - CPF: 461.940.578-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM UROLOGIA INFANTIL. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs-lhe, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a obrigação de fornecer consulta em urologia infantil a menor hipossuficiente, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a obrigação de fornecer consulta médica especializada de média/alta complexidade pode ser imposta diretamente ao Município; e (II) verificar se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, de titularidade universal, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE).

4. A despeito da solidariedade, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente que, pelas normas do SUS, detenha a responsabilidade primária pela prestação do serviço.

5. O fornecimento de consulta em urologia infantil configura procedimento de média/alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos do art. 17, IX, da L. 8.080/1990.

6. A atribuição direta da obrigação ao Município não observa os princípios da descentralização e hierarquização do SUS, o que justifica a reforma da decisão para redirecionar a obrigação ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, mas é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Compete ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de procedimentos de média/alta complexidade, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/1990, arts. 7o e 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, AI 1020763-40.2024.8.11.0015, Rel.a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22.9.2025; TJMT, AI 1013284-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.6.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por L. R. D. S. M.
, representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública deste Estado,
determinou que o Agravante juntamente com o Estado de Mato Grosso fornecesse a parte autora, ora Agravado, consulta em urologia infantil no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa e eventual bloqueio de verbas públicas.

O Município de Pontes e Lacerda busca a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que foi desconsiderado o entendimento consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral, ao impor solidariamente ao Município o cumprimento de obrigação de média complexidade, cuja competência, segundo sustenta, seria exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que o prazo fixado pelo Juízo singular é exíguo e impraticável, o que pode ensejar imposição de penalidades injustas ao ente municipal, como aplicação de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 326531886).

O efeito suspensivo foi concedido, para direcionar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 326534892).

Os Agravados contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ids. 328641899 e 340961880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso, tão somente para que a obrigação imposta recaia prioritariamente ao Estado de Mato Grosso (id.
341217860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão
que determinou, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, fornecer ao Agravado, consulta médica especializada em urologia
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
LUAN RAFAEL DA SILVA MACENA
, representada pela genitora SAMARA CRISTINE DA SILVA MACENA, em face de
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT
. Partes qualificadas no feito.

[...] a)
DETERMINAR
que os
requeridos
, providenciem, às suas expensas, em favor de LUAN RAFAEL DA SILVA MACENA,
no prazo máximo de 15 dias
,
CONSULTA EM UROLOGIA - INFANTIL,
em unidade particular ou pública, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde da parte autora, tal como indicado no relatório médico de ID 213612155 dos autos;

b)
DEIXO
de fixar multa diária, diante da possibilidade de bloqueio de valores para garantir o resultado prático equivalente, à luz do art. 297 do CPC;”
(id. 213621681-autos de origem).

Inconformado, o Município de Pontes e Lacerda pugna pela reforma da decisão recorrida, sustentando violação ao entendimento firmado no Tema 793 do STF, ao lhe impor, solidariamente, obrigação de média complexidade que reputa ser de competência do Estado de Mato Grosso. Além disso, alega que o prazo fixado para cumprimento da determinação judicial é exíguo e inexequível, o que pode resultar na aplicação de penalidades indevidas, como multa diária e bloqueio de verbas públicas.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento de consulta especializada em favor do menor agravado, já cadastrada no sistema SISREG.

Da análise da documentação, verifica-se que o menor agravado, nascido em 11/06/2025, atualmente com 7 (sete) meses de idade, hipossuficiente, possui consulta com especialista em urologia infantil cadastrada no sistema SISREG desde 03/10/2025, sem que tenha havido qualquer aprovação ou agendamento até o momento (id. 213612155 – autos de origem).

Com efeito, o texto constitucional assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Logo, embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município, solidariamente com o Estado, fornecesse consulta com especialista em urologia infantil, classificada como de média complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta e. Tribunal e Justiça:

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de consulta de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento do cumprimento ao estado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o
fornecimento de Consulta em Psicologia Pediátrica a criança
institucionalizada, representada em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores, em cumprimento solidário pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município. O agravante alega que o procedimento é de Média e Alta Complexidade (MAC), não integrando a Atenção Básica, devendo, portanto, recair prioritariamente sobre o Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame solicitado deve ser custeado prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, em razão de sua natureza de média e alta complexidade; (ii) estabelecer se é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fazer a um dos entes federativos, mesmo diante da responsabilidade solidária entre eles.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços em todos os níveis de complexidade, nos termos da Lei no 8.080/1990.

4. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), sendo possível o direcionamento da obrigação ao ente com responsabilidade primária, conforme a organização do SUS.

5. A legislação do SUS, especialmente o art. 17, IX, da Lei no 8.080/1990, atribui ao Estado a coordenação e execução das ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto reserva ao Município a responsabilidade pela atenção básica.

6.
A classificação da consulta solicitada na Tabela SIGTAP como de Média e Alta Complexidade justifica o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a responsabilidade do Município em caráter subsidiário, apenas em caso de omissão.

7. O direcionamento do cumprimento à esfera estadual coaduna-se com os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização do SUS, assegurando racionalidade administrativa e justiça na alocação de encargos entre os entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Compete ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município atuação apenas subsidiária, em caso de omissão. 3 O direcionamento do cumprimento a um ente específico não afasta o direito de ressarcimento entre os entes, conforme previsão normativa e entendimento do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 7o, 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STF, AgRg no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.2000; TJMT, AI 1013284-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.6.2025; TJMT, AI 1020763-40.2024.8.11.0015, Rel.a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22.9.2025. (N.U 1027925-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a decisão recorrida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação imposta, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026